Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-87.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. PROVA NÃO DETERMINANTE. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 66 do Código Penal, o Magistrado pode atenuar a pena se presente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei.

2. A realização de exame de etilômetro não caracteriza circunstância relevante quando há outros elementos comprovando que o réu conduzia o veículo sob o efeito de álcool.

3. Embora o réu não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no caso concreto, não se mostra socialmente recomendável, devendo ser mantido o indeferimento.

4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no. 9.503/1997, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.